Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710742-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA AGRAVADA: ANA ESTER SOARES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de liquidação de sentença deflagrada pela agravada contra a agravante, na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta por esta. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau afirmou que a agravada tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda; consignou que a questão arguida pela executada/agravante relacionada à comprovação do dano material não é questão de ordem pública e que o pedido de produção de prova pericial não é cabível no âmbito da exceção de pré-executividade. A agravante relata que o processo originário se refere à liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública – ACP. Informa que, nesta, foi condenada a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência de fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela ora agravante. Afirma que a agravada é proprietária da unidade 213, localizada no referido empreendimento. Informa que, após homologados os danos materiais, apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou: 1) ilegitimidade da liquidante/agravada; 2) ausência de demonstração quanto a eventual desvalorização do imóvel; 3) necessidade de realização de perícia para apuração da (in)ocorrência de danos materiais indenizáveis e seu quantum. Defende que seus pedidos não foram objeto de análise por não terem sido consideradas as alegações concernentes à ilegitimidade ativa da agravada e por terem sido fixados danos materiais em flagrante erro. Conclui que houve negativa de prestação jurisdicional decorrente da deficiência na fundamentação da decisão recorrida. Aduz que, caso seus argumentos tivessem sido considerados, o desfecho da demanda originária seria totalmente distinto, pois a extinção da liquidação de sentença, ou, sucessivamente, a reabertura da instrução processual, é medida que se impõe. Afirma não ter sido analisada sua alegação relativa à existência de coisa julgada, pois o adquirente originário do bem propôs ação individual (processo n. 2014.01.1.146564-4), na qual requereu indenização a título de lucros cessantes. Alega que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou entendimento acerca da legitimidade ativa da agravada por ser esta proprietária do imóvel, mas que ignorou o fato de o bem ter sido adquirido após o “habite-se”, após a entrega do empreendimento. Defende que tal fato denota a inexistência de atraso indenizável, pois o valor praticado abrangeu a realidade do bem – considerando todas as áreas comuns entregues. Afirma não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau o fato de a agravada ter assinado o termo de recebimento de sua unidade habitacional sem qualquer ressalva ou menção à área comum supostamente prometida e não entregue. Alega que, na liquidação de sentença originária, restou fixado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem ter sido produzida prova documental para tanto. Afirma ter sido tomada por base análise de parecer técnico unilateral e relativo a imóvel de terceiro. Aduz terem sido ignorados os documentos e provas trazidos pela ora agravante. Defende que a liquidação de sentença em questão depende de prova pericial técnica em razão da necessidade de aferição de possível desvalorização de imóvel. Ressalta que a agravada não demonstrou o quantum de dano material a ser liquidado, pois alicerçou seus argumentos em ofertas de bens localizadas na internet sem semelhança com o imóvel adquirido, o que afirma ter induzido a erro o Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que os danos materiais foram fixados com fundamento em argumentos vagos e imprecisos, que não guardam qualquer relação com a realidade dos autos. Afirma que, nos termos do artigo 510 do CPC, a prova do dano material é indispensável e irá preencher a sentença coletiva alvo de liquidação. Relata que a decisão que fixou os danos materiais teve por base parecer técnico produzido para imóvel de terceiro que não se apresenta com as mesmas áreas comuns ou mesmo similares ao imóvel da agravada. Defende que o referido documento não pode ser utilizado como prova. Afirma que houve violação da coisa julgada coletiva, pois esta impôs a liquidação dos danos materiais e, no caso, houve fixação dos referidos valores em dissonância com as regras processuais aplicáveis. Aduz não ter sido apreciada sua alegação segundo a qual a agravada trouxe aos autos ofertas de bens situados em empreendimentos de padrão superior ao entregue pela ora agravante. Afirma não terem sido apreciadas as ofertas trazidas pela ora agravante, de bens similares ao adquirido pela parte agravada, que demonstram a comercialização destes em valor inferior ao pago por esta. Conclui que rejeitar a exceção apresentada, a pretexto de não admitir a produção de prova pericial, significa chancelar a fixação de danos materiais em contrariedade às regras processuais e, também, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois afirma que os elementos constantes dos autos indicam terem sido fixados danos materiais em desalinho com a realidade dos autos. Junta aos autos laudo pericial que afirma ter apresentado em processo símile relativo à unidade habitacional n. 304 do mesmo empreendimento em comento. Informa que, na referida prova pericial, o perito fixou danos materiais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja concedido o provimento jurisdicional indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau e, consequentemente seja: 1) cassada a decisão recorrida em razão de ausência de fundamentação, determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau a análise de todos os pedidos da ora agravante; 2) reformada a decisão agravada, tendo em vista a ilegitimidade ativa da parte agravada, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; 3) reformada a decisão agravada com o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a inexistência de exigibilidade da obrigação decorrente da ausência de provas e determinar ao Juízo a análise das provas dos autos, nos termos do art. 510 do CPC. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal. Preparo regular (ID 15834221). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. 1) Da Fundamentação da Decisão Agravada A agravante alega – em relação ao dever de fundamentação das decisões –, que não foram enfrentadas, em sua integralidade, as matérias por ela invocadas. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expressos no art. 93, IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. No caso dos autos, verifica-se que as argumentações apresentadas pela agravante foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja fundamentação se mostrou suficiente para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, a Magistrada expôs devidamente os fundamentos necessários para o declínio da competência, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida. Preliminar rejeitada. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1178018, 07002150220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. 2) Da Legitimidade Ativa da Agravada A agravante alega que a agravada carece de legitimidade ativa por não ter comprado o imóvel na planta. É fato incontroverso que a agravada é proprietária da unidade 213 do empreendimento construído pela agravante - Altos de Taguatinga II. Restou reconhecida nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A agravante se enquadra na condição de fornecedora de produtos e serviços, dos quais a agravada se utilizou como destinatária final, nos exatos termos dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre as partes deve estar amparada no princípio da boa-fé (art. 4o, III, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor) e no princípio da informação adequada e clara (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor). O art. 6o, IV, da Lei 8.078/1990, garante como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor[1] trata do princípio da vinculação, que determina que o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Uma das condenações impostas à agravante nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 foi o pagamento de indenização aos consumidores pelos danos morais sofridos com a publicidade enganosa por ela praticada. Além de atrasar a entrega dos imóveis, descumpriu o previsto contratualmente e deixou de construir áreas comuns previstas em contrato e no encarte de venda do empreendimento: espaço fitness, SPA, lan house, espaços kids, espaço gourmet, salão de festas e jogos adultos, em violação ao art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. No julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, o Relator consignou no voto condutor que a sentença “deveria também condenar a construtora nos danos morais pleiteados, haja vista a extrema má-fé, dolo e publicidade enganosa em relação aos proprietários e seus familiares. (...) Logo, tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados.”[2] O Código de Defesa do Consumidor confere tratamento criterioso à oferta, momento inicial do contrato que, de modo irrevogável, vincula o fornecedor e o obriga a agir de modo transparente, a informar e a cumprir o que ofereceu ao atrair a aquiescência do consumidor com as condições propostas. Descumprida a oferta, o fornecedor frustra os interesses e os direitos não apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda uma coletividade, dando ensejo à reparação de danos materiais e morais (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016). Observa-se, dos documentos juntados aos autos, que o imóvel foi adquirido pela agravada aos 05/03/2015 e que as chaves do bem lhe foram entregues no mês de junho do mesmo ano. O fato de a agravada não ter comprado o imóvel na planta não enseja sua ilegitimidade ativa, pois igualmente sofreu os reflexos da propaganda enganosa praticada pela agravante e, em consequência, do inadimplemento contratual em comento. Diante da comprovação de que a agravada é proprietária de unidade imobiliária no empreendimento em questão, não há como se afastar a sua legitimidade para requerer a liquidação da sentença coletiva. Na condição de consumidora, foi prejudicada ao ser privada de espaços comuns prometidos e não entregues pela agravante. 3) Da Exceção de Pré-Executividade A agravante foi citada nos autos do processo originário e não apresentou resposta. Diante da revelia e dos documentos trazidos pela agravada, dentre os quais anúncios e laudo pericial não impugnado, o Juízo de Primeiro Grau liquidou o valor devido pela desvalorização do imóvel, na forma da sentença coletiva, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – ID 49498980, do processo originário. Em exceção de pré-executividade, além de defender a ilegitimidade da exequente/agravada, a agravante questionou a comprovação dos danos materiais, além de ter defendido a realização de prova pericial, alegações reiteradas no presente recurso. A exceção de pré-executividade possibilita a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade processual. É cabível para discutir matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação. Devidamente analisada pelo Juízo de Primeiro Grau a alegação concernente à ilegitimidade da exequente, não se mostra possível a apreciação das matérias trazidas no bojo da exceção de pré-executividade (relacionadas à comprovação do dano material e à necessidade de realização de perícia), em razão da estreita via de cognição do referido incidente processual. Verifico, em relação à alegada existência de coisa julgada em relação aos lucros cessantes, que não foi objeto da decisão agravada, tampouco foi trazida pela agravante quando da oposição de embargos de declaração contra a decisão recorrida. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual incipiente, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 30, do Código de Defesa do Consumidor: Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. [2] Acórdão 1035303, 20150111367632APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 472/475.